Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-77.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000019-77.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000742-18.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 25/03/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO NÃO HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a designação de audiência para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após ter a autoridade apontada como coatora deixado de homologar o benefício proposto pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal no indeferimento da aplicação do instituto do ANPP na Justiça Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal Militar, “O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum.” 4. É vedada a aplicação do ANPP aos delitos que afetem a hierarquia e a disciplina militares, por força do § 12 do art. 18 da Resolução n. 181/2017. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Resolução n. 181/2017 do CNMP, art. 18, §12º. Jurisprudências relevantes citadas: STM, HC n. 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020; Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino, julgado em. 20/02/2020 e; IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000 – Relatora Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 19/11/2024. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 V.V. - HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 3° DO CPPM E 28-A, §2º DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO– ORDEM CONCEDIDA. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 232254, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar autoriza a aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. - A Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a aplicação do benefício do acordo de não persecução penal a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no Código de Processo Penal Militar sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do referido código. - A avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. - O controle judicial deve restringir-se à verificação dos requisitos objetivos, sendo indevido qualquer exame de mérito, sob pena de violação ao sistema acusatório. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Vinícius Fernandes Honório, impetrante/defensor público Wilson Hallak Rocha e coator apontado o Juiz de Direito Substituto na Titularidade da 5ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu a ordem. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Sd BM Vinícius Fernandes Honório, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF), apontando como autoridade coatora o juiz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Marcos Luiz Nery Filho. Narra o impetrante que foi denunciado como incurso no art. 311, § 1º (falsificação de documento agravada pelo exercício de função em repartição militar), do Código Penal Militar. Relata ter requerido, em preliminar da resposta à acusação, a renovação da proposta de acordo de não persecução penal - ANPP feita em sede de IPM, não tendo o Ministério Público se oposto ao requerimento, inclusive com apresentação de proposta. Todavia, o referido pedido foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de não ser aplicável o ANPP aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina, como no caso em comento, consoante o disposto no § 12 do art. 18 da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Alegou, a esse respeito, que “os pilares sob os quais repousam o militarismo - a hierarquia e a disciplina - sejam fatores erigidos em critério (...) de desigualação, a estabelecer distinção entre civis e militares, impedindo a aplicação das benesses da lei dos juizados especiais e da lei do pacote anticrime à justiça castrense.”. Nesse contexto, afirma o impetrante que vedar a aplicação dos institutos despenalizadores aos crimes militares viola o princípio da isonomia, uma vez que, além dos civis, os membros das outras forças de segurança pública (policiais federais, civis, penais ou municipais) podem ser agraciados pelo referido benefício. Aduz que a jurisprudência tem reconhecido a importância do ANPP, bem como a sua aplicabilidade aos crimes militares, citando julgado da Segunda Turma do STF (HC 232.254-PE) e do STJ (HC 978521-MG), no sentido de que os acordos de não persecução penal podem ser oferecidos em processos em trâmite na Justiça Militar. Conclui, assim, que a decisão da autoridade coatora está equivocada, gerando um constrangimento ilegal, pugnando pela concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo principal até o julgamento deste writ. Ao final, requereu, in verbis: Ante todo o exposto e fundamentado, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, vem requerer que seja recebido e conhecido o presente habeas corpus, para concessão da ordem para determinar ao juízo de primeiro grau que promova a designação de audiência para oferecimento do ANPP ao paciente. Em 13/02/2025, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 06). Requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, foram prestadas nos seguintes termos: [...] O paciente, Sd BM Vinícius Fernandes Honório, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no crime do art. 311, §1º (Falsificação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de documento agravada pelo exercício de função em repartição militar), do CPM, pois, segundo consta, no dia 25 de maio de 2023, durante o serviço operacional na sede do 1º Pel/2ªCia/4º BBM, estabelecido na Cidade de Ubá/MG, o denunciado, no exercício de função em repartição militar, falsificou documento público, atentando contra a administração e o serviço militar. Ao que consta na exordial acusatória (evento 1), o denunciado, escalado na função de sentinela/telefonista entre 3h30min às 5h da mencionada data, retirou a escala afixada no celotex da SOU e a rasgou, após ter a sua solicitação de troca de horário negada pelo 2º Sgt BM Frederico. Ato contínuo, o denunciado confeccionou uma nova escala de serviço, alterando o seu próprio horário de serviço para 1h45min às 3h da mesma data. Por fim, o denunciado afixou o documento falso no celotex da SOU . A denúncia foi regularmente recebida, na data de 13 de novembro de 2024, por considerar que todos os requisitos formais e legais foram satisfatoriamente cumpridos, o que possibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório no decorrer da instrução processual (Evento 2). O paciente foi regularmente citado (Evento 4) e apresentou resposta à acusação (Evento 13), com requerimento preliminar, pleiteando a aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, em seu benefício, pelos argumentos expostos na peça. Intimado a se manifestar, o Ministério Público apresentou a proposta de acordo de não persecução penal, consistente na prestação de 96 (noventa e seis) horas extras de serviço, no prazo de 06 (seis) meses (Evento 18). No evento 21, foi proferida decisão indeferindo a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 18, § 12º da Resolução nº 181/17 do CNMP, fundamentando que a conduta praticada pelo denunciado, em que pese não se tratar de crime propriamente militar, atingiu diretamente bens jurídicos de elevada relevância para as Forças Armadas e instituições militares, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, cujas manutenções são imprescindíveis para o funcionamento e eficácia das instituições militares. Argumentou-se também que o crime cometido pelo militar comprometeu o desempenho das funções específicas atribuídas à organização militar, colocando em risco a segurança coletiva e a ordem institucional. No mesmo ato, foi designada a audiência para a inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, prevista para acontecer no dia 26 de março de 2025, às 15h. Posteriormente, em razão de adequação da pauta, a referida audiência foi redesignada para o dia 31 de março de 2025, às 15h. A eminente procuradora de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, e caso conhecido, pela denegação da ordem, confira-se: [...] Pois bem, a questão se revela singela, em primeiro lugar, porque a impetrante pretende que seja proposto ao paciente o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do CPP, ao argumento de que se constituiria constrangimento ilegal negá-lo sob a justificativa de inexistência de previsão no CPPM, considerando que a legislação processual penal comum está apta a suprir tal lacuna (evento 1 - INIC1 - fls. 06). Ocorre que a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, muito embora a impetrante insista na tese de que o CPP está autorizado pelo artigo 3º, alínea “a”, do CPPM a suprir as omissões da legislação processual penal militar (evento 1 - INIC1 - fls. 06), a realidade é que a ausência de dispositivo legal sobre a incidência ou não do benefício em questão no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula nº 18 do STM, cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, visa o presente writ a que seja determinada ao juízo de primeiro grau a designação de audiência para oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) ao paciente, Sd BM Vinícius Fernandes Honório. O juízo a quo, ao indeferir o citado pleito, apresentou a seguinte fundamentação: [...] O acusado responde pela prática do crime de (falsificação de documento agravada pelo exercício de função em repartição militar, tipificado no artigo 311, §1º do Código Penal Militar Em que pese não ser o citado tipo penal classificado como crime propriamente militar, é certo que, no caso concreto, a conduta, se confirmada, atinge diretamente bens jurídicos de elevada relevância para as Forças Armadas e instituições militares: a hierarquia e a disciplina. [...] Assim, qualquer flexibilização no tratamento penal deste tipo de conduta comprometeria a proteção dos valores estruturantes das instituições militares, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. A regulamentação do Acordo de Não Persecução Penal encontra fundamento no art. 18, da Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). De acordo com o § 12º, do art. 18, da Resolução supracitada: "As disposições deste Capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina." A esse respeito, alega o impetrante que o referido embasamento, consistente no fato de que o crime imputado ao paciente viola os “pilares sob os quais repousam o militarismo - a hierarquia e a disciplina”, constitui, na prática, violação ao princípio da isonomia, por estabelecer distinção entre civis e militares. A princípio, registro que o instituto do acordo de não persecução penal, foi inserido no Código de Processo Penal por intermédio da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, mediante a inclusão do art. 28-A. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar, deixando, contudo, de acrescer a aplicação do referido instituto na Justiça Militar. Nesse contexto, fica claro que a intenção do legislador foi a de não incluir o instituto do ANPP na Justiça Militar, pois, se assim o quisesse, teria feito como no caso retromencionado, realizando concomitantemente a modificação em ambos os códigos – CPP e CPPM. Dessa forma, entendo que a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, em uma vontade deliberada em excluir tal previsão, ou seja, o silêncio eloquente do legislador. Isso porque o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação nesta Justiça especializada. Nesse sentido, observem-se as jurisprudências do Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. (...) IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC nº 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [..] Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Confirmando esse entendimento, recentemente o STM, no julgamento do IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000, fixou a tese de que o ANPP e o sursis processual não são aplicáveis a nenhum réu na Justiça Militar da União, seja ele militar ou civil. A decisão reforça a especificidade e a rigidez desse ramo do Judiciário, alinhando-se aos valores constitucionais que sustentam o funcionamento das Forças Armadas. Registro, por oportuno, que a decisão do STF trazida pelo impetrante – Habeas Corpus n. 232.254-PE/2ª Turma – abarcou um processo que tramitou no STM, tendo como réus 2 (dois) civis que praticaram crime contra a administração militar, consubstanciado no art. 302 do CPM (ingresso clandestino em área militar). Ou seja, trata-se de um processo que possui particularidades que não podem ser aplicadas, de forma análoga, na Justiça Militar Estadual, que, notadamente, não possui competência para processar e julgar civis. Ademais, mesmo que o referido benefício fosse admissível nesta justiça castrense, mas sem o afã de adentrar no enquadramento da suposta infração praticada pelo paciente, não se olvida da existência de vedação expressa de sua aplicabilidade aos delitos que afetem a hierarquia e a disciplina, por força do § 12 do art. 18, da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Por fim, entendo que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, na hipótese de tratamento diferenciado entre militares e civis, porquanto a própria constituição federal traz em seu bojo múltiplas diferenciações de deveres, direitos e outras prerrogativas. Nesse sentido, destaco excerto da ementa do acórdão proferido pelo STM nos autos do IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000, alhures citado: [...] 9. A isonomia entre civis e militares na JMU está garantida com a vedação da aplicabilidade do ANPP e do sursis processual. Isso porque, na Justiça comum, os civis e os militares têm direito aos referidos institutos, ao passo que na JMU, de forma totalmente justificada, ambos os universos não alcançam tais benefícios. (Com negritos) Nessa mesma vertente, colaciono voto proferido pelo Ministro Gen. Ex. Odilson Sampaio Benzi, no julgamento do HC n. 7000106-78.2022.7.00.0000: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ademais, não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia, posto que as repercussões da prática de qualquer verbo nuclear constante do art. 290 do CPM, no seio da caserna, são completamente diferentes no âmbito civil, haja vista que se tal ação não for exemplarmente reprimida, os princípios da hierarquia e da disciplina militares estarão em xeque, podendo a tropa achar que essa permissividade seja uma espécie de “salvo conduto”, servindo de fomento para práticas semelhantes no futuro, bem como de nova reiteração delitiva por parte do ora Paciente. [...] Por essa razão, da mesma forma que não se aplica as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, a exemplo dos sursis processual, igualmente, não se deve aplicar o ANPP, em observância ao princípio da especialidade, bem assim aos demais princípios que regem o cotidiano militar. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime. (HC n. 7000106-78.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 5.5.2022) Com negritos. Destarte, entendo que a decisão da autoridade apontada como coatora que indeferiu o pedido de celebração do ANPP, “por manifesta ausência de cabimento legal”, foi acertada. Com tais fundamentos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. De início, saliento que adoto o posicionamento de que o ANPP pode ser aplicado nesta Justiça especializada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em recente decisão, apresentou a compreensão de que a interpretação sistemática do art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do ANPP no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) De fato, observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não é cabível a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato. Nesse sentido, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 6 de fevereiro de 2025, ao analisar o Habeas Corpus n. 978521/MG e o Habeas Corpus n. 978586/MG reformou dois acórdãos deste Tribunal, os quais apresentavam o entendimento de que não seria possível a aplicação do ANPP na Justiça Militar. Na oportunidade, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconheceu que haveria flagrante ilegalidade nas decisões deste Tribunal, por compreender que estas seriam incompatíveis com o entendimento do STF, o que reforça ainda mais o posicionamento que venho adotando. Na hipótese dos autos, verifica-se que a representante do Ministério Público ofertou o ANPP ao paciente (Evento 18 – Autos n. 2000742-18.2024.9.13.0005); todavia, o magistrado a quo rejeitou o acordo, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 compreender que, no caso, o oferecimento do benefício comprometeria a hierarquia e a disciplina militares. Veja-se: [...] Na resposta à acusação de evento 13, a defesa requereu que seja renovada a proposta de acordo de não persecução penal, que havia sido feita no IPM relacionado. Intimado a se manifestar, o Ministério Público ofertou ANPP ao acusado, no evento 18. Ocorre que tal requerimento não merece acolhimento. O acusado responde pela prática do crime de (falsificação de documento agravada pelo exercício de função em repartição militar, tipificado no artigo 311, §1º do Código Penal Militar Em que pese não ser o citado tipo penal classificado como crime propriamente militar, é certo que, no caso concreto, a conduta, se confirmada, atinge diretamente bens jurídicos de elevada relevância para as Forças Armadas e instituições militares: a hierarquia e a disciplina. A manutenção da hierarquia e da disciplina constitui pilar essencial para o funcionamento e a eficácia das instituições militares, conforme reconhecido pela Constituição Federal em seu art. 142, caput. No presente caso, a conduta descrita compromete não apenas a estrutura hierárquica, mas também o desempenho das funções específicas atribuídas à organização militar, colocando em risco a segurança coletiva e a ordem institucional. Assim, qualquer flexibilização no tratamento penal deste tipo de conduta comprometeria a proteção dos valores estruturantes das instituições militares, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. A regulamentação do Acordo de Não Persecução Penal encontra fundamento no art. 18, da Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). De acordo com o § 12º, do art. 18, da Resolução supracitada: "As disposições deste Capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina." O crime de falsificação de documento, da forma como está sendo imputado ao acusado é conduta que, por sua própria natureza, se confirmada, compromete diretamente a hierarquia e a disciplina militares. Portanto, resta evidente que os requisitos objetivos para aplicação do ANPP não se fazem presentes, sendo vedada sua proposição pelo Ministério Público. Diante do exposto, indefiro o pedido celebração de Acordo de Não Persecução Penal em favor do acusado, por manifesta ausência de cabimento legal. (Evento 21 – Autos n. 2000742-18.2024.9.13.0005). Como se pode verificar, o juízo a quo recusou o ANPP ofertado pelo Ministério Público por considerar que o crime de falsificação de documento, da forma como está sendo imputado ao paciente, é conduta que, por sua própria natureza, se confirmada, compromete diretamente a hierarquia e a disciplina militares. Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, entendo que a decisão não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o ANPP trata-se de um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, o qual deverá confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime e sujeitar-se a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 cumprir certas condições não privativas de liberdade, em troca de o parquet não oferecer denúncia em seu desfavor, desde que preenchidos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos, do CPP. O acordo firmado entre as partes deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, cabendo ao juiz a sua homologação, após verificar a sua legalidade e voluntariedade, momento em que passará a produzir efeitos. Caso o magistrado entenda que as condições estipuladas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para análise de eventuais ajustes, desde que o investigado e seu defensor concordem com as alterações Vale destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial ou obrigar o Ministério Público a propor o acordo, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto despenalizador, bem como violar o sistema acusatório. Logo, o controle judicial deve restringir-se à verificação dos requisitos objetivos, sendo indevido qualquer exame de mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] Conforme já mencionado, o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico pré-processual cuja viabilidade e termos devem ser discutidos pelas partes interessadas. Como corolário do sistema acusatório, cabe ao juiz a homologação do ajuste, na qual será verificado o pressuposto da voluntariedade, dando ao acordo o verniz de legalidade e legitimidade, de modo a que ele possa surtir os efeitos jurídicos pretendidos. Por sua natureza negocial, não é possível interpretar o benefício como um direito subjetivo do denunciado, mas uma faculdade das partes, sobretudo do órgão acusador, a quem compete aferir o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a propositura do ajuste. Cabe ao titular da ação penal verificar se o acordo de não persecução penal é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Não há dúvida de que esse entendimento visa privilegiar o sistema acusatório, consagrado no Código de Processo Penal e reafirmado tanto pela Constituição Federal quanto pelas reformas havidas na legislação processual penal posteriores à promulgação da Carta Política. A opção pelo sistema acusatório traduz a opção do legislador pela rígida separação entre as funções dos sujeitos processuais, de modo que ao juiz cabe o papel de garantir o equilíbrio entre as partes, pelo princípio da paridade de armas. Por isso, a interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do a sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo. Essa interpretação demasiado restritiva esvazia a possibilidade de reexame, de modo que a remessa dos autos ao órgão, quando requerida pela defesa a tempo e modo, não deve ser obstada, exceto quando se estiver diante de questões que, de plano, impeçam a propositura do ajuste. Portanto, o controle do Poder Judiciário deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. [...] (HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento jurisprudencial (...), em homenagem ao art. 563 do CPP, no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. (AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). 2. Consoante dispõe a Súmula n. 523/STF, No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e foi representado em todos os atos do processo, não tendo demonstrado nenhum prejuízo, bem como não sendo possível concluir que o réu estava indefeso ou sua defesa foi deficiente. 3. Esta Corte Superior entende que O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 4. Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que, 'Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)(AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 5. No tocante ao pedido de alteração da dosimetria da pena, considerou o Tribunal de origem que as circunstâncias do crime ficaram dentro do parâmetro de normalidade para o tipo penal, porém as consequências do delito apresentaram gravidade acima do normal, uma vez que a ação do agravante causou prejuízo de grande monta aos cofres públicos: R$ 925.519.17 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos). Devidamente justificado o aumento da pena-base, não se constata constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 745.056/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se: EMENTA: RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA À HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACORDO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O EXAME. HABITUALIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. EXTENSÃO DE EFEITOS A COINVESTIGADO. 1. Constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, o exame sobre a necessidade e suficiência do acordo de não persecução penal - ANPP para a reprovação e prevenção do crime e, em caso afirmativo, a sua proposição. 2. Uma vez firmado o ANPP entre as partes, o controle jurisdicional se limita à aferição da sua legalidade e voluntariedade (art. 28-A, §4º, do CPP), e eventual recusa à homologação do pacto somente pode ocorrer no caso de flagrante ilegalidade - seja em relação aos requisitos legais para a proposição do acordo ou às condições nele estabelecidas (art. 28-A, §7º, do CPP). 3. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e o recorrente. 4. Recurso criminal em sentido estrito provido, com extensão dos efeitos do julgado ao coinvestigado com condições fáticas e pessoais idênticas. (TRF4, RCCR 5011248-57.2023.4.04.7004, 8ª Turma, Relator LORACI FLORES DE LIMA, julgado em 07/02/2024) PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ATUAÇÃO DO JUIZ. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. 1. Cabe ao Ministério Público avaliar os requisitos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), especialmente no que se refere aos requisitos subjetivos. Ao juiz, por sua vez, foi dada a incumbência de verificar a legalidade e voluntariedade do acordo, conferindo-lhe a possibilidade de recusar a homologação no caso de flagrante ilegalidade. 2. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5010762-69.2023.4.04.7005, SÉTIMA TURMA, Relator ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, juntado aos autos em 13/09/2023) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MPF. PROCEDIMENTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 ADMINISTRATIVOS FISCAIS. HABITUALIDADE DELITIVA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A, § 7º, DO CPP. CABIMENTO DO INSTITUTO. 1. É prerrogativa do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, a iniciativa para a oferta do acordo de não persecução penal. A atuação do Poder Judiciário, neste caso, está adstrita à homologação da avença, nos termos do §4º do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Uma vez firmado o acordo entre o Ministério Público e o indiciado, a recusa à homologação do pacto pelo juiz somente poderia ocorrer no caso de flagrante ilegalidade. 3. Hipótese em que o Ministério Público ofertou o acordo de não persecução penal (ANPP) apesar de haver outros procedimentos administrativos fiscais em desfavor da indiciada, entendendo que estes tratam de conduta insignificante, configurando a exceção prevista no art. 28-A, § 7º, do CPP. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5001997-46.2022.4.04.7005, OITAVA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 26/05/2022) (Destaca-se) No caso, a recusa do magistrado a quo não teve por fundamento questões relacionadas às condições objetivas para o oferecimento do ANPP, mas a gravidade do delito, em tese, praticado pelo paciente. Entretanto, como visto, cabe, exclusivamente, ao titular da ação penal verificar se o ANPP é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito, em observância ao sistema acusatório. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo a ordem, para que seja determinada a designação de audiência para verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do relator, para igualmente denegar a presente ordem de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator